Tribunal: TJDFT
Processo: 0711295-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711295-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ambev S/A Agravado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Ambev S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0706465-94.2019.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV S/A. Alega que o valor da dívida está em dissonância com a sentença e acórdão transitados em julgado na ação de conhecimento, além de não respeitar coisa julgada formalizada nos autos da ação Monitória de n. 2008.01.1.062669-8, e ter sido majorada com o cômputo indevido da atualização monetária e juros moratórios, em desacordo com a Lei Distrital 442/82 e o Decreto 26.590/06. Discorre que a ação de cobrança foi ajuizada em 20/09/2010 com a pretensão de receber os valores referentes à tarifa de água devidas no período de janeiro de 2006 a março de 2010, em razão da inconstitucionalidade do incentivo tarifário objeto da Lei 3.383/04. Diz que desde a contestação evidenciou a existência da litispendência parcial entre a ação de cobrança e a ação monitória ajuizada perante a 8a Vara da Fazenda Pública do DF, cujo pedido era o pagamento dos débitos referentes aos incentivos tarifários dos meses 08/2006, 01 a 12/2007 e 01 a 04/2008 e a ação consignatória de n. 2009.01.1.028091- 2, referente ao mês de setembro de 2008. Suscita que a r. sentença que julgou a ação monitória e consignatória transitou em julgado em 15/05/2012, com reconhecimento da inexigibilidade dos débitos referentes aos meses de 08/2006, 01 a 12/2007 e 01 a 04/2008, por entender que aqueles períodos foram quitados mediante a utilização dos incentivos tarifários. Insiste que o excesso de execução reside no fato do credor ignorar a existência de coisa julgada formal na ação monitória e consignatória, incluindo meses que foram dados por quitados. Sustenta ainda, que o credor se equivocou na aplicação da correção monetária e juros moratórios, pois além de não ser possível identificar qual o índice de correção monetária foi utilizado, os juros foram aplicados no montante de 1% (um por cento) ao mês, quando o contrato firmado entre as partes estabelece que o atraso na liquidação das faturas sujeitará a devedora ao pagamento de multas e atualizações monetárias previstas na legislação pertinente a prestação dos serviços. E, que, portanto, deve prevalecer a Lei Distrital 442/82 e o Decreto 26.590/06, que estabelece que o não pagamento da conta até a data do vencimento implicará na cobrança de multa e juros de mora nos percentuais estabelecidos pela legislação federal. Discorre que o índice a ser utilizado para os débitos federais – Taxa SELIC – já é composto de correção monetária e juros de mora. Colaciona julgado do STJ. Afirma que o índice a ser aplicado é a Taxa SELIC. Reconhece como parte incontroversa da dívida a importância de R$ 19.612.020,58. Em resposta, a parte credora afirma que a pretensão da impugnante é rediscutir o mérito do processo originário, tendo em vista que a alegação de coisa julgada já foi decidida no processo de conhecimento, cuja sentença foi mantida pela Instância Recursal. Ainda, que a executada foi condenada ao pagamento do valor constante da planilha de fls. 24, da ação principal, ressalvado os valores comprovadamente pagos, e, que, os valores referentes às faturas reconhecidas na ação monitória e consignatória foram devidamente excluídos. Narra sobre a impossibilidade da aplicação da SELIC, que conforme o entendimento do STJ, tem aplicação restrita aos casos previstos por lei, tais como restituições ou compensações de tributos federais, matéria indicada nos julgados da impugnação, que não se aplicam ao presente caso. Ainda, que o TJDFT entende pela incidência de juros de mora no percentual de 1% quando se trata de inadimplência pelo consumo de água. O valor da parte incontroversa foi depositado e levantado pela parte credora, conforme Alvarás de ID 54098876 e 54232646. É a síntese do necessário. Decido. Sem razão a executada. Ora, basta uma simples leitura da r. sentença para se constatar que a matéria ora suscitada resta alcançada pelo manto da coisa julgada. Referida sentença reconheceu a ocorrência de coisa julgada material exclusivamente em face da AMBEV e restringiu o reconhecimento somente em relação às faturas dos meses de setembro de 2008 e de fevereiro de 2009, e condenou a executada a pagar a diferença entre os valores da fatura de água de janeiro de 2010 e do incremento de ICMS apurado naquele período. Condenou o Distrito Federal a pagar o valor constante da planilha 24, ressalvados os que foram pagos pela AMBEV na ação consignatória e ao que foi condenada a pagar na ação monitória. Ocorre que, o Distrito Federal teve o seu recurso de Apelação provido, ao que a r. sentença foi reformada parcialmente para condenar a AMBEV a pagar o valor total constante da planilha 24, devidamente atualizado e acrescido de juros de mora. A credora anexou aos autos em ID 38049840 a planilha de fls. 24, demonstrando os valores dos incentivos concedidos. Destaque-se que nos cálculos apresentados em ID 38050108, foram excluídos os meses de setembro de 2008 e fevereiro de 2009 como determinado no julgado. Conclui-se, portanto que, a pretensão da impugnante é totalmente incabível, eis que busca rediscutir o mérito da ação de conhecimento, estando fulminada pelo trânsito em julgado do v. Acórdão. Com relação à aplicação da taxa SELIC, também não prospera a insurgência da executada. Ora, o próprio Acórdão estabeleceu que o valor devido deveria ser atualizado e acrescido de juros de mora. Ademais, como afirmado pelo e. STJ , a taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização de débitos tributários pagos em atraso, quando a Lei Estadual determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. Ocorre que, a natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto é de tarifa ou preço público, portanto, não possui caráter tributário. Portanto, para o caso se aplica a taxa de juros moratórios disciplinada no art. 406 do Código Civil, que está prevista no art. 161, § 1o, do CTN, equivalente a 1% (um por cento) ao mês. Neste sentido, confira-se precedente desta e. Corte de Justiça: “CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. PRESCRIÇÃO DECENAL. JUROS DE MORA DE 1% E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA FATURA. 1. A cobrança de tarifas de água e esgoto tem natureza de mera tarifa ou preço público, incidindo, pois a prescrição decenária do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito afastada. 2. Diante do entendimento do Col. STJ pela inaplicabilidade da taxa SELIC no cálculo dos juros de mora, impõe-se a incidência do § 1° do art. 161 do Código Tributário Nacional, que determina a aplicação de juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês. 3. Quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, entendo que devem incidir a partir da data do vencimento de cada fatura inadimplida, pois a mora do devedor é constituída no fim do prazo para pagamento da fatura, que, por encerrar obrigação positiva, líquida e com tempo certo, implica na mora denominada ex re, consoante dispõe o caput do artigo 397 do Código Civil. 4. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido. (Acórdão 918827, 20150110403618APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/2/2016, publicado no DJE: 15/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” Ante o exposto, REJEITO a impugnação da AMBEV. Fica a credora intimada a apresentar planilha do valor remanescente do débito, atentando-se que o valor da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, deverá incidir apenas sobre referido saldo. E, considerando a vultuosa quantia da diferença apontada pela executada de R$ 52.368.938,77, com fulcro no § 8o, do art. 85, do CPC, condeno a executada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de honorários advocatícios, em favor do advogado da CAESB, importância suficiente para remunerar o trabalho dispendido com a resposta à impugnação apresentada pela devedora e apto a afastar a remuneração excessiva, e o enriquecimento indevido. Confira-se o julgado do e. TJDFT para o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §§ 2o E 8o, CPC. Embora o art. 85, § 8o do CPC não preveja expressamente que causas com valor elevado possam ter honorários advocatícios fixados equitativamente, tal conclusão resulta da interpretação teleológica da própria norma, que visa a evitar abusos formais decorrentes de evidentes disparidades, a ensejar ônus ou remunerações ínfimos ou excessivos. (Acórdão 1219100, 07167284520198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Intimem-se. Em suas razões recursais alega a agravante (Id. 15908182), preliminarmente, que a decisão impugnada é nula, pois o Juízo singular desrespeitou a determinação de suspensão do curso do processo determinada previamente por meio da decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento no 0725889-79.2019.8.07.0000. Argumenta que a quantificação da obrigação a ser adimplida pela recorrida, fora promovida em desconformidade com a coisa julgada nos autos do processo no 0042290-80.2008.8.07.0001, cujos efeitos foram expressamente reconhecidos pela sentença proferida nos autos do processo principal, que está em fase de cumprimento de sentença. Também alega que os encargos acessórios ao débito, juros de mora e correção monetária, foram aplicados equivocadamente, devendo ser utilizada a SELIC como indexador único para o cálculo conjunto dos referidos encargos. Requer, portanto a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja desconstituída. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão impugnada para que seja reconhecido o excesso na quantificação da obrigação de pagar, nos moldes indicados nas suas razões recursais. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 15908191). O presente recurso foi inicialmente distribuído por prevenção à Eminente Desembargadora Fátima Rafael (Id. 15917184) que, após manifestação da recorrente (Id. 15933486), ordenou a distribuição do recurso a este Relator, por entender existir conexão com o agravo de instrumento no 0725889-79.2019.8.07.0000 (Id. 15962758). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). No caso, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar, preliminarmente, a nulidade da decisão impugnada e o eventual excesso na quantificação da obrigação de pagar constituída em desfavor da recorrente. Primeiro, em relação à alegada nulidade dos derradeiros atos processuais praticados nos autos do processo principal, é preciso esclarecer como se deu o processamento do agravo de instrumento no 0725889-79.2019.8.07.0000. Aos 28 de novembro de 2019, proferi decisão liminar nos autos do referido recurso, cujo dispositivo foi assim redigido: “Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova o imediato desbloqueio do valor de R$ 87.093.446,49 (oitenta e sete milhões e noventa e três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos) e suspenda a prática de novos atos processuais no curso do processo principal até o julgamento do presente recurso pela Egrégia Terceira Turma Cível.” A recorrida interpôs embargos de declaração contra a referida decisão liminar, que foi conhecido como agravo interno, com suporte no princípio da fungibilidade recursal. Na ocasião, a segunda decisão proferida nos autos do agravo de instrumento em questão manteve a suspensão do curso do processo principal, nos seguintes termos: “Feitas essas considerações, conheço o recurso como agravo interno e reconsidero, em parte, a decisão liminar (fls. 1-5 (Id. 12934594) apenas para determinar a manutenção do bloqueio da quantia de R$ 19.612.020,58 (dezenove milhões seiscentos e doze mil e vinte reais e cinquenta e oito centavos), com a respectiva conversão em penhora e expedição de alvará de levantamento dessa quantia em favor da CAESB. Quanto ao mais, mantenho a decisão anterior, e reforço a suspensão da prática de novos atos processuais pelo Juízo singular que não estejam relacionados ao cumprimento da presente decisão.” Diante desse contexto, não há duvida a respeito da existência de determinação de suspensão do curso do processo principal, ressalvada apenas a expedição de alvará para o levantamento do numerário especificado no último dispositivo mencionado acima. O Juízo singular, no entanto, proferiu decisão aos 10 de fevereiro de 2020, que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela ora recorrente. Ocorre que o agravo de instrumento no 0725889-79.2019.8.07.0000 ainda não foi julgado pela Egrégia Terceira Turma Cível. Também não houve ordem judicial posterior emanada deste Relator no sentido de afastar a suspensão do curso do processo principal. Portanto, é evidente o descompasso da decisão impugnada em relação à ordem de suspensão do curso do processo, determinada, frise-se, desde o dia 28 de novembro de 2019. Assim, as alegações articuladas pela recorrente revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois, a princípio, há forte indicativo de que a decisão impugnada é nula por ter desrespeitado decisão emanada deste Egrégio Tribunal de Justiça. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo revela-se nítido diante da situação sob exame. Isso porque a suspensão do curso do processo principal é medida essencial para evitar que novo ato processual seja praticado e posteriormente tenha a respectiva validade questionada, evitando-se, assim, prejuízo indesejado às partes. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator